Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DÍVIDA ARROLADA PORQUE CONTRAÍDA COM ASCENDENTE DURANTE O VÍNCULO DE CONVIVÊNCIA. EXCLUSÃO LIMINAR SEM ANTERIOR CONTRADITÓRIO. DÉBITO TIDO PELO MAGISTRADO COMO CONTRAÍDO PELA PROGENITORA COM TERCEIRO. ENTENDIMENTO PREMATURO. CONVICÇÃO NÃO AUTORIZADA POR ESCRITOS DIVERSOS TRAZIDOS AOS AUTOS COM A PEÇA VESTIBULAR. PROVA DOCUMENTAL INDICATIVA DE QUE O EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELA GENITORA SERVIU AO PAGAMENTO PARCIAL DE PREÇO DE IMÓVEL FINANCIADO NO PERÍODO DE CONVIVÊNCIA ESTÁVEL. INDÍCIOS DE OBRIGAÇÃO COMUM. PARTILHA DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO EM CONTESTAÇÃO. QUESTÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conflita com o conjunto probatório de início produzido o entendimento de a que dívida que se pretende partilhar foi contraída pela progenitora com terceiro, porquanto demonstrado por elementos de convicção apresentados juntos à petição inicial que o débito foi contraído pelo companheiro com sua ascendente para pagamento de parte do preço do imóvel financiado durante o vínculo de convivência.
2. Prematuro se afigura o comando judicial para exclusão de dívida arrolada pela parte se a prova documental atesta a verossimilhança da assertiva inicial de ter ocorrido a contratação de dívida pelo convivente com sua progenitora na constância da união estável e haver se revertido em benefício dos companheiros, porque afirmadamente a quantia supostamente mutuada teria sido aplicada no pagamento de parte do preço de imóvel financiado.
3. A verificação da procedência dos fatos arguidos na petição inicial pelo convivente perpassa pelo legítimo exercício do contraditório pela companheira, a quem incumbe a impugnação específica e o ônus probatório de acontecimentos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão autoral.
4. Recurso conhecido e provido.